Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-91.2017.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-91.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE PINHEIRO DA CONCEICAO - CPF: 503.749.661-68 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000785-91.2017.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE PINHEIRO DA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO
- PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS

- RELAÇÃO JURÍDICA

INEXISTENTE - RETORNO AO
STATU QUO
– PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de impugnação à justiça gratuita deferida no despacho inicial gera preclusão, e a matéria não pode ser arguida na Apelação, sobretudo quando não apresentados fatos ou provas de alteração da condição financeira do autor a justificar a

revogação do benefício.

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000785-91.2017.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE PINHEIRO DA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente
para:

i) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato de financiamento n. 315.079.037, de 01.11.2016, no valor de R$ 6.365,94, bem como a inexigibilidade dos valores cobrados pelo banco requerido com fundamento no referido contrato;

ii) Condenar o requerido ao pagamento da repetição do indébito em dobro referente às parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário do requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54, STJ);

iii) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data (Súm. 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54, STJ).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, NCPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, NCPC).

Em preliminar o apelante impugna o deferimento da justiça gratuita ao apelado.

No mérito, diz que não foram comprovadas as alegações apresentadas na inicial e que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta bancária do autor. Argui que não houve dano moral e caso mantida a condenação, pede a redução da importância arbitrada.

Contrarrazões no id no 64721567.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000785-91.2017.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE PINHEIRO DA CONCEICAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

O apelante impugna a justiça gratuita concedida no despacho inicial ao apelado.

Todavia, na contestação não se insurgiu contra o deferimento desse benefício e não trouxe fatos novos para justificar a arguição da matéria nesta fase.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO - ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL - FALTA DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MEIOS DE INTEGRAÇÃO NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO À EXTENSÃO DO DANO - MAJORAÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL. I -
Não tendo a ré impugnado em contestação (art. 100 do CPC/15) a gratuidade de justiça deferida ao autor em decisão liminar, precluso está seu direito de fazê-lo.

II - Inadmissível a revogação do benefício da justiça gratuita quando não há prova do desaparecimento dos requisitos iniciais essenciais à sua concessão.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.039637-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Rotineiramente as instituições financeiras devem ter atenção e cautela ao contratar com os clientes, averiguando a veracidade dos documentos entregues, para não provocar danos a outrem.

A contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que os Bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações financeiras.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que recebe do INSS pensão por morte e é portador de necessidades especiais. Alega que contratou com o apelante apenas um financiamento, porém há dois descontos em sua folha de pagamento.

Na sentença constou que

no caso versado, dispensa-se a produção de prova pericial grafotécnica, posto que quando verificada a falsificação grosseira da assinatura no contrato de financiamento, refuta-se de plano a existência e validade do próprio contrato. É o caso dos autos. Da simples comparação entre as assinaturas lançadas no instrumento impugnado e nos documentos pessoais do requerente,
vê-se com certa facilidade que as assinaturas do contrato de financiamento foram grosseiramente falsificadas

(id no 64721557 - Pág. 2).

Ao contestar a lide, o réu anexou o mesmo contrato juntado na inicial pelo autor, que já havia dito que não o pactuou. Durante a instrução não produziu nenhuma prova da contratação, ônus que lhe competia. E mais, na Apelação não se insurgiu contra o fundamento do juízo de origem, de falsificação da assinatura contida no ajuste.

Também não comprovou que o dinheiro do empréstimo foi disponibilizado na conta do apelado.

Portanto, não ficou demonstrada a origem da dívida ou da relação jurídica. Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais, e essa quantia deve ser integralmente restituída, mas na forma simples, pois não identificada

má-fé na conduta do apelante (art. 42 do CDC).

É ele quem arca com a falha na prestação do serviço, mesmo na hipótese de fraude, visto que não foi diligente na fiscalização dos documentos entregues e com isso permitiu que falsários causassem lesão ao autor.

O dano moral está igualmente configurado uma vez que a situação narrada trouxe transtornos que ultrapassam o simples dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba descontada irregularmente.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambos os litigantes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. Os R$ 5.000,00 arbitrados no decisum são ainda inferiores ao que tem estabelecido esta Câmara em situações análogas.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 46914/2015, AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020